Tribunal: STF
Processo: ARE 1331696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Programa “UNIESP PAGA”, que concede ao aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos, o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade estudantil. Sentença de improcedência. Pleito recursal da autora. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pela parte autora, o que permite ao Juízo a análise das provas constantes dos autos, mas, não se estabelece a certeza do direito, que o juiz aplicará segundo seu livre convencimento e consoante o princípio da lógica do razoável. Ônus da prova. Autora que descurou de seu ônus. Artigo 373, I, CPC. A prova documental coligida aos autos se contrapõe à alegação de que a autora teria aderido ao programa, tendo em vista que a ausência de preenchimento do certificado e do formulário indicam que a aluna autora não se inscreveu formalmente no programa a fim de obter os benefícios que nessa demanda almeja. Contrato divergente. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma processual. Sentença mantida. Apelo improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em liça, a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, restando ausente a comprovação de que teria se inscrito formalmente no programa oferecido pela instituição de ensino, descurando de seu ônus (artigo 373, inciso I do CPC).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente